Tribunal: STF
Processo: ARE 1441651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS.



    1. A ausência de argumentos novos capazes de infirmarem os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, enseja o desprovimento do agravo interno interposto. (STJ - AgInt no REsp: 1757715 BA 2018/0193696-7, Relator: Ministro Paulo De TarsoSanseverino, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 27/10/2020).



    2. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, 37, incisos X e XV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Toda a matéria já foi amplamente debatida na decisão contida no Id. 18519513, e deverá ser mantida pelos mesmos fundamentos, veja-se, a propósito:



    'Verifico que os pressupostos admissibilidade exigidos para o regular prosseguimento do recurso foram devidamente atendidos pelo apelante, daí porque, o conheço. Na origem, consta da inicial, que a parte autora é servidora pública do Município de Imperatriz e que, apesar de sua carga horária ser de 20 (vinte) horas semanais, a mesma exerce uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais e recebe somente 70% (setenta por cento) sobre seu salário como gratificação de turno adicional escolar, pela dobra do turno de trabalho. Conforme relatado, a controvérsia recursal diz respeito à natureza da sobrejornada de trabalho, e se a mesma corresponde a CET, paga por meio de gratificação já implementada pelo apelado ou horas extras, conforme pleiteado pela recorrente. O juiz de 1º grau, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial nos termos do art. 487, I do CPC, extinguindo o processo comresolução do mérito, entendimento que, a meu sentir, merece ser mantido. A apelante não logrou êxito em constituir provas de que realizava eventual sobrejornada, na forma de horas extras, restando evidenciado que a documentação acostada é idônea à comprovação do exercício de jornada dobrada, que configura CET e pela qual recebe gratificação de 70% (setenta por cento) de seu salário, percentual este que se enquadra aos limites estabelecidos pela norma municipal. A matéria encontra-se regulamentada pela Lei Ordinária do Município de Imperatriz (MA) nº 1.124/2005, em seu art. 69, abaixo reproduzido: “Art. 69. Fica mantida agratificação por Condição Especial de Trabalho CET, com a finalidade de aumentar a produtividade nos órgãos e entidades do município, devendo ser atribuída até o limite de 100 % (cem por cento) da representação do cargo Comissionado ou até 100 % do cargo efetivo.” Depreende-se do dispositivo legal susotranscrito, que a gratificação por CET é devida aos servidores públicos de Imperatriz que, realizarem, habitualmente, jornada ou outra condição de trabalho diversa daquela originalmente contratada, pelo que deve ser paga uma gratificação de até o limite de 100% (cem por cento) sobre o seu salário. 



    (...) 



    Nesse passo, ante o exposto, sem interesse ministerial, fundado no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC c/c a Súmula 568, do STJ, monocraticamente, nego provimento aorecurso, para manter integralmente a sentença guerreada.'"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente